Tribunal: STF
Processo: Rcl 90000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sisttech Tecnologia Educacional Comércio e Representação de Produtos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Atibaia/SP, na Reclamação Trabalhista 0010625-48.2025.5.15.0140, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF e 5.625/DF.

A reclamante relata que:

[...] o Sr. VINICIUS DOMINGOS DE SOUZA jamais manteve vínculo de  emprego com a pessoa jurídica SISTTECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL COMERCIO  E REPRESENTACAO DE PRODUTOS S/A E OUTROS, mas sim, era um mero  prestador de serviços autônomo, contratado em 04/03/2023, para prestar serviço de  ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA, sob a modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), o pagamento  era realizado mediante emissão de notas fiscais, após a conclusão dos serviços  prestados.  
10.   Faz-se necessário destacar que o contrato de trabalho do demandante foi  sob a modalidade de Pessoa Jurídica (PJ), conforme afirmado pelo mesmo na exordial  através da emissão de notas fiscais, não havendo, portanto, o que se falar em  reconhecimento de vínculo empregatício [...] (doc. 1, p. 4).

Argumenta que:

[...] desconhece qualquer vínculo empregatício proclamado  pelo autor na peça inicial daqueles autos, tendo em vista que a relação entre as partes é  uma relação estritamente civil, não existindo qualquer vínculo trabalhista. Ademais, a  alegação de encerramento contratual sem pagamento de verbas rescisórias não  encontra respaldo fático ou documental.  
[...]  13.  Assim, diante do exposto pela Reclamante, se torna evidente que o  processo de origem (0010625-48.2025.5.15.0140), no despacho proferido pela Vara do  Trabalho de Atibaia do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, incorreu em  ofensa à autoridade deste E. Supremo Tribunal Federal uma vez que não suspendeu o  curso das demandas que tem como objeto afastar os contratos de Pessoas Jurídica  para reconhecer vínculo empregatício contrariando às decisões exaradas pela Corte  Suprema em ações de controle concentrado de constitucionalidade e em recurso  extraordinário com repercussão geral, bem como trata da licitude da contratação de  trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada  “pejotização” (doc. 1, pp. 5 e 7).

Prossegue aduzindo que:

[...] considerando que o referido feito versa exatamente sobre a análise  da existência ou não de vínculo de emprego em cenário de contratação por meio de  pessoa jurídica/autônomo, é evidente a identidade material entre os temas e a  necessidade de se observar os efeitos da decisão cautelar proferida pelo STF.  
18.    Desta feita, requer a V. Exa., a suspensão do procedimento até a  deliberação do Supremo (doc. 1, p. 8).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] Seja julgada procedente a presente Reclamação de forma a ser cassada  qualquer decisão prolatada no bojo da ação 0010625-48.2025.5.15.0140, para o  fim de julgar improcedente o pedido principal da ação trabalhista, ou, ao menos,  determinar que outra decisão seja proferida, observando o comando vinculante  do STF (doc. 1, p. 10).

 
É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.

No entanto, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, há informação de que, em 3/2/2026, o Juízo de origem determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.389 RG.

Da referida decisão, transcrevo: 

As reclamadas apresentam defesas e documentos.
Vistas à parte reclamante que poderá se manifestar no prazo de  5 dias.
Após,  em  virtude  do  Comunicado  NUGEPNAC  oriundo  de determinação  do  Exmo.  Desembargador  do  Trabalho  Vice-Presidente  Judicial Regimental  Helcio  Dantas  Lobo  Junior,  dando  conta  do  reconhecimento da  REPERCUSSÃO  GERAL  do  TEMA  1389  (ARE  1532603),  pelo  Eg.  STF,  COMDETERMINAÇÃO NACIONAL DE SUSPENSÃO PROCESSUAL, conforme Ofício nº 5107/2025,  da  lavra  do  Exmo.  Ministro  Relator  Gilmar  Mendes,  acerca  da  seguinte questão  jurídica: "Competência  e  ônus  da  prova  nos  processos  que  discutem  aexistência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude que da contratação de pessoa jurídica ou trabalho autônomo para essa finalidade.", reputou necessária e adequada a aplicação do disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, ao caso para suspender o processamento de todas as ações que tramitem no território nacional  e  versem  sobre  os  assuntos  discutidos  naqueles  autos,  privilegiando  o princípio da segurança jurídica;
Determino a suspensão da tramitação do presente feito, eis que tratadas questões mencionadas, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário pelo C. STF. 
Sobreste-se o feito.
Audiência encerrada às 13:15 (site do TRT15 – grifei).

Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no TRT15, a fim de aguardar a questão a ser analisada no Tema 1.389 RG por esta Corte. 

Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao decidido  pelo Supremo Tribunal Federal. 

Ademais, estando suspenso o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 

Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).

RECLAMAÇÃO. PROCESSO  SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – CASO EM EXAME 1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante. 
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem. 
IIII – RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas. 
IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.285 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/5/2025).

No mesmo sentido: Rcl 62.243/RJ, DJe 21/9/2023, e Rcl 71.560/ES, DJe 23/10/2024, ambas da minha relatoria.

Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.
 
O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).
 
Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator